Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de valores qualificados como salário ou verba remuneratória, não é cabível sua penhora, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. Recurso não provido.